Tribunal: TJDFT
Processo: 0712213-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por N26 SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (apelante/réu) contra a sentença (ID 53894373) que, proferida nos autos de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por LUÍS FERNANDO RAMALHO PIRES contra o apelante/réu N26 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a parte ré ao pagamento da indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Após o julgamento do apelo no acórdão de ID 59186607, pela petição de ID 59964142, as partes informam que transigiram quanto às pretensões discutidas na lide, requerendo a homologação do acordo voluntariamente firmado. O Regimento Interno do egrégio TJDFT autoriza que o relator homologue desistências, bem como acordos firmados entre as partes, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso sob análise, a peça é subscrita pelos representantes com poderes para desistir, transigir, firmar acordos e compromisso (ID 59964142 e 60663034). Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de ID 59964144 para que produza seus jurídicos e legais efeitos, razão pela qual JULGO extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se e baixem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se.